Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXEQUENDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo e manteve a decisão agravada que, embora tenha determinado a expedição de requisição de pagamento pelo valor integral, condicionou o efetivo pagamento ao trânsito em julgado da decisão na qual se controverte o exato valor exequendo. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão seria omisso pois deixou de considerar que o agravante é idoso e faz jus ao pagamento superpreferencial de precatório, sendo indevido sobrestar o pagamento até o trânsito em julgado da decisão que se questiona a incidência da correção monetária e que eventual recebimento de valores a maior poderia ser objeto de restituição.

2. Todavia, em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que, no caso específico dos autos, já foi determinada pela decisão agravada a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral, tendo sido condicionado apenas o pagamento dos créditos ao trânsito em julgado do recurso. 2.1. Concluiu o julgado que, considerando a expedição do precatório pelo valor integral da dívida, sobrestando apenas o pagamento até o trânsito em julgado do agravo no qual se discute o valor exato da execução, descabida a expedição de requisição de pagamento pelo valor incontroverso. 2.2. Ponderou, ao final, ser prudente a manutenção da decisão agravada que sobrestou apenas o pagamento da requisição expedida pelo valor integral, considerando a possibilidade de ser retificada.

3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.

4. Embargos de declaração rejeitados.